Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-09.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000122-09.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – CONDUTA PRATICADA EM TOM JOCOSO E DESAFIADOR, NA PRESENÇA DE OUTRO MILITAR – CONTEXTO DE TENSÃO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO FORMAL E CONTROLE EMOCIONAL – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À HIERARQUIA OU DISCIPLINA – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - O crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) consuma-se com a prática de ato ofensivo à autoridade hierárquica, na presença de outro militar, sendo desnecessária a demonstração de resultado lesivo concreto. - Comprovado que o apelado, ciente da condição hierárquica do ofendido, adotou comportamento jocoso e desafiador perante superior hierárquico, resta configurado o dolo específico exigido pelo tipo penal. - O contexto de tensão emocional não afasta a tipicidade da conduta, sendo exigível do militar comportamento formal e compatível com os princípios da hierarquia e da disciplina. - Reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pelo crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado Nilmar Alves dos Reis pela prática do crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior), fixando a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n. 112223/23 (Evento 1 – Processo n. 2000855-09.2023.9.13.0004). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Os cabos PM Nilmar Alves dos Reis e Lucas Fernandes Lopes foram denunciados perante o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Consta da denúncia que, no dia 27/06/2023, na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, no interior de unidade militar, os denunciados, no exercício de suas funções, teriam deixado de observar normas regulamentares, dando causa à prática de ato prejudicial à administração militar. Segundo narrado, após a instauração de apuração acerca da instalação não autorizada de câmera em sala da unidade, os denunciados passaram a adotar comportamentos considerados desrespeitosos em relação a superiores hierárquicos, na presença de outros militares. Em uma das ocasiões, o denunciado Nilmar Alves dos Reis teria se dirigido ao corredor onde se encontravam o Comandante e o Subcomandante da Unidade, passando a filmar, sem autorização, diálogo mantido entre oficiais. Ao ser advertido pelo Subcomandante, Major Douglas dos Santos Volpin, de que não estava autorizado a realizar a filmagem, teria reagido de forma jocosa e desrespeitosa, questionando se o superior “tomaria o celular”, sendo posteriormente retirado do local pelo Comandante. Ainda no mesmo dia, ao ser chamado para prestar esclarecimentos pelo Capitão Claudianno Pierry dos Anjos Ribeiro, acerca da instalação da câmera, inicialmente recusou-se a depor e, posteriormente, ao comparecer, teria adotado postura considerada inadequada ao contexto funcional, afirmando “Sr. Capitão, tamo junto!”. Consta também que ambos os denunciados, no pátio do quartel, teriam abordado o 1º Tenente Fernando Soares Pereira sem observar as formalidades regulamentares. Diante desses fatos, foi imputada aos denunciados a prática do crime previsto no art. 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), sendo imputado, ainda, ao primeiro denunciado o crime do art. 160 do mesmo diploma (desrespeito a superior). A denúncia foi recebida em 28/02/2024. Citados (Eventos 6, 16 e 21), os acusados manifestaram o desejo de serem assistidos pela Defensoria Pública (Eventos 10 e 12), que foi devidamente nomeada (Eventos 15 e 23). A defesa apresentou resposta à acusação, manifestando discordância quanto aos termos da inicial e requerendo o prosseguimento do feito, com apresentação do rol de testemunhas em momento oportuno (Evento 29). Antes da instrução, a defesa suscitou preliminar de litispendência e coisa julgada (Evento 33), argumentando que os mesmos fatos já eram objeto do Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME. O pedido foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 34, ATA1), decisão que ensejou a interposição de correição parcial pela defesa (Evento 37). O egrégio Tribunal de Justiça Militar, no julgamento da Correição Parcial n. 2000585-48.2024.9.13.0004, negou provimento ao recurso, entendendo que os fatos apurados nos dois feitos eram distintos e independentes (Eventos 74 e 75). As testemunhas de acusação e da defesa foram devidamente inquiridas (Evento 34 e 131), tendo os interrogatórios dos acusados ocorrido na sessão realizada em 22/07/2025 (Evento 131). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu, enquanto a defesa pleiteou a juntada do extrato dos registros funcionais dos réus, o que foi atendido (Evento 143). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram alegações finais orais em plenário (Eventos 147, 154 e 167). Encerrada a instrução, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento, em 09/12/2025. Após a exposição dos fatos, o Ministério Público pugnou pela absolvição do 3º Sgt PM Lucas Fernandes Lopes de todas as imputações. Em relação ao 3º Sargento PM Nilmar Alves dos Reis, requereu a condenação pelos crimes de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) e inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM). A defesa, por sua vez, sustentou a absolvição de ambos os acusados, com base na ausência de dolo e no contexto de tensão que permeou os acontecimentos. Após os debates, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos, absolveu os réus das imputações relativas ao crime previsto no art. 324 do CPM. No tocante ao crime do art. 160 do CPM, o Conselho, também por maioria, absolveu o 3º Sgt PM Nilmar Alves dos Reis, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender que o fato não constituiu infração penal (Evento 180). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença absolutória incorreu em erro de julgamento, porquanto a conduta de Nilmar Alves dos Reis se amolda ao tipo penal do art. 160 do CPM. Argumenta que o apelado, no interior do quartel e na presença de outros militares, dirigiu-se a superiores hierárquicos de forma desrespeitosa, adotando postura jocosa, irônica e desafiadora, circunstâncias que evidenciariam o dolo específico de menosprezo à autoridade. Destaca, nesse sentido, que, ao ser advertido pelo Subcomandante, Major PM Douglas dos Santos Volpin, o apelado questionou, em tom de deboche, se o oficial “tomaria seu celular”. Sustenta que tais condutas demonstram, de forma inequívoca, a intenção deliberada de afrontar a autoridade hierárquica, não se sustentando a conclusão absolutória fundada na ausência de dolo específico. Assevera que o apelado tinha plena consciência da hierarquia militar e, ainda assim, optou por agir de modo incompatível com os deveres funcionais. Aduz, ainda, que o fundamento adotado na sentença — no sentido de que os fatos teriam ocorrido em contexto de tensão emocional — não é apto a afastar a tipicidade da conduta, porquanto se exige do militar a manutenção da disciplina e do respeito hierárquico mesmo em situações adversas. Ressalta, inclusive, que a situação de tensão teria sido provocada pelo próprio apelado. Defende, ademais, que o crime de desrespeito a superior possui natureza formal, consumando-se com a simples prática do ato desrespeitoso na presença de outro militar, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto à hierarquia ou à disciplina. Por fim, sustenta que a decisão absolutória, proferida por maioria, evidencia a consistência da tese acusatória, requerendo o provimento do recurso para a condenação do apelado. Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que não restou comprovado o dolo específico exigido para a configuração do crime de desrespeito a superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta que a decisão recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório, concluindo que os fatos ocorreram em contexto atípico, marcado por tensão emocional e conflito funcional, sem evidência de intenção deliberada de afronta à autoridade hierárquica. Argumenta que as condutas atribuídas ao apelado configuram, no máximo, inadequação funcional, não sendo suficientes para caracterizar infração penal, destacando que não houve quebra efetiva da disciplina militar. Alega, ainda, que não houve demonstração de prejuízo concreto à hierarquia ou à disciplina, devendo eventual conduta inadequada ser tratada na esfera administrativa, em observância ao caráter de ultima ratio do Direito Penal Militar. Defende que o recurso ministerial se limita a interpretação subjetiva dos fatos, sem apontar erro na valoração da prova realizada pelo Conselho Permanente de Justiça. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo, requerendo a manutenção da absolvição, nos termos do art. 439, alínea “b”, ou, subsidiariamente, da alínea “e”, do CPPM. Remetidos os autos a este egrégio Tribunal, foi aberta vista ao Ministério Público, nos termos regimentais (Evento 4). No evento 48, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, sustentando a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM), ao argumento de que restou comprovado o dolo específico e de que o delito possui natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto à hierarquia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de prova suficiente para a condenação do apelado Nilmar Alves dos Reis pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar. A sentença recorrida concluiu pela absolvição ao fundamento de ausência de dolo específico, entendendo que a conduta do apelado teria ocorrido em contexto atípico, marcado por tensão emocional, sem intenção deliberada de menosprezar a autoridade hierárquica. Todavia, a análise do conjunto probatório conduz a conclusão diversa. Restou devidamente demonstrado nos autos que o apelado, no interior da unidade militar e na presença de outros militares, dirigiu-se a superior hierárquico de forma manifestamente incompatível com os deveres de respeito e disciplina inerentes à função castrense. Com efeito, quando advertido pelo Subcomandante da Unidade acerca da irregularidade de sua atuação, o apelado reagiu de forma provocativa e desafiadora, questionando, em tom jocoso, se o oficial “tomaria o celular”. Não se trata de mera impropriedade formal, mas de inequívoca manifestação de afronta à autoridade, especialmente por ter ocorrido na presença de outros militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A conclusão acerca da tipicidade da conduta encontra sólido amparo na prova oral produzida em juízo, especialmente nos depoimentos das vítimas, que foram firmes, coerentes e convergentes no sentido de que o comportamento do apelado extrapolou os limites da mera informalidade, configurando efetiva afronta à autoridade hierárquica. O Major PM Douglas dos Santos Volpin, Subcomandante da Unidade, relatou que o apelado, ao ser advertido, adotou comportamento provocativo, dirigindo-se a ele em tom jocoso. Destacou, ainda, que os fatos foram presenciados por outros militares, inclusive subordinados, dentre eles o Sargento PM Vitor Valdivino Nogueira, circunstância que potencializou a gravidade da conduta. Ressaltou, ademais, que diversos integrantes da tropa tomaram conhecimento do ocorrido e manifestaram indignação diante do comportamento do apelado, evidenciando o abalo à disciplina e à hierarquia. O referido oficial esclareceu, ainda, que, ao tomar conhecimento dos fatos no período da manhã, determinou a adoção de providências formais, inclusive a filmagem da abordagem por outro militar, por antever possível resistência, bem como a lavratura de ocorrência pela apreensão da câmera indevidamente instalada pelo apelado e elaboração de relatório, o que reforça a seriedade da situação e o caráter inadequado da conduta do apelado. No mesmo sentido, o Capitão PM Claudianno Pierry dos Anjos Ribeiro afirmou que o apelado manteve postura desrespeitosa ao longo de toda a interação, permanecendo com comportamento jocoso e com o celular em riste, filmando continuamente os acontecimentos, o que evidenciou postura desafiadora e incompatível com a disciplina militar. Tais depoimentos demonstram, de forma inequívoca, que as vítimas se sentiram efetivamente ofendidas em sua autoridade, não se tratando de mera percepção subjetiva, mas de reação compatível com a gravidade objetiva da conduta. Cumpre destacar, ainda, que os fatos ocorreram na presença de outro militar, circunstância que integra o próprio tipo penal e reforça a lesividade da conduta, porquanto projeta o desrespeito no ambiente coletivo da caserna, atingindo não apenas a autoridade do superior diretamente ofendido, mas também a própria estrutura hierárquica da instituição. O dolo, consistente na vontade livre e consciente de desrespeitar o superior, mostra-se plenamente evidenciado, não apenas pelas palavras proferidas, mas pelo conjunto de circunstâncias que envolveram a conduta — tom empregado e o contexto em que foi praticada. A propósito, a doutrina reconhece que as condutas ilícitas do inferior contra o superior se organizam em uma escala de gravidade, iniciando-se pelo desrespeito, seguido da insubordinação, desacato e formas mais graves de violência. Nesse contexto, o desrespeito representa o primeiro degrau dessa escalada, sendo suficiente, por si só, para justificar a intervenção penal quando configurado, como no caso em análise. Também não merece prosperar o fundamento adotado na sentença no sentido de que o contexto de tensão emocional afastaria a tipicidade da conduta. Ao contrário, exige-se do militar comportamento absolutamente formal e controle emocional compatível com a função, ainda que em situações de pressão ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 conflito. A flexibilização desse dever implicaria grave comprometimento dos pilares da hierarquia e da disciplina. Ademais, não se exige, para a configuração do delito, a demonstração de prejuízo concreto à hierarquia ou à disciplina, tratando-se de crime formal, cuja consumação se dá com a simples prática do ato desrespeitoso na presença de outro militar. Diante desse contexto, não subsiste dúvida razoável quanto à tipicidade e autoria, mostrando-se imperativa a reforma da sentença absolutória. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, não se evidenciam circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. Fixo, assim, a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Pena que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o apelado Nilmar Alves dos Reis pela prática do crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (desrespeito a superior). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator